Tribunal: TJDFT
Processo: 0730406-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730406-40.2023.8.07.0016 RECORRENTE: SA CORREIO BRAZILIENSE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. MANIFESTAÇÃO DO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A propositura da ação produz efeitos em relação à parte demandada após a sua citação válida. A previsão é aplicável ao processo de execução por força do disposto no art. 318 do CPC. 2. No caso em apreço, conquanto os embargos à execução tenham sido extintos sem julgamento do mérito, perfectibilizou-se a relação jurídico-processual e houve atuação dos procuradores do embargado. Portanto, devida a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Inexiste duplicidade de cobrança de honorários se não demonstrada a incidência do encargo na negociação havida na via administrativa. 4. Negou-se provimento ao recurso. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram acolhidos "para sanar a omissão e para julgar IMPROCEDENTE o pedido de modificação do valor da causa". (ID 66103988). A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 292, inciso I e § 3o, do CPC, defendendo a inadequação do valor da causa. Ressalta que, com a extinção do processo executivo em relação à parte das Certidões de Dívida Ativa originalmente executadas, o valor da causa dos embargos à execução deveria ter sido alterado, o que não ocorreu; c) artigo 85, §§ 2o e § 3o, do CPC, sob o argumento de que as CDAs embargadas já incluíam, em seu valor consolidado, percentual referente aos honorários de sucumbência, sendo indevida nova fixação. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa ao artigo 292, inciso I e § 3o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no tocante à alegada violação ao artigo 85, §§ 2o e § 3o, do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a resolução da questão controvertida, com fundamento Lei Complementar Distrital no 4/1994, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.139.382/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021